Tribunal: TJDFT
Processo: 0704117-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704117-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: DW ACESSORIOS DE MODA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A E OUTRAS contra a decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial No. 0747868-89.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de consulta ao sistema SNIPER, nos seguintes termos (ID 180232758 do processo originário): A parte credora, por meio da petição de ID 180009455 requer a pesquisa de bens passíveis de restrição em nome da parte devedora por meio do sistema SNIPER. A plataforma SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) constitui-se de ferramenta digital lançada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no dia 16.08.2022, com o escopo de agilizar e centralizar a busca de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas em diversas bases de dados, sendo desenvolvido no Programa Justiça 4.0. Contudo, ressalta-se, que até a presente data o sistema em questão ainda não se encontra plenamente operacional e integrado a todos os sistemas, sendo que as informações nele encontradas são as mesmas que as pesquisas do Juízo obtiveram. Desarrazoada a repetição, INDEFIRO o pedido. Intime-se a parte credora para indicar bens passíveis de penhora, caso tenha conhecimento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito pela ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, do CPC. Em suas razões recursais (ID 55561014), afirma a agravante (exequente) que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença em que as diligências realizadas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD foram frustradas, razão pela qual busca o deferimento de consulta na base de dados do sistema SNIPER. Discorre que o sistema está disponível a magistrados e servidores deste Tribunal de Justiça, portanto, plenamente operacional. Afirma que a busca ao sistema SNIPER possibilita obter informação acerca de bens e ativos da empresa devedora e de vínculos patrimoniais societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas em atenção aos princípios da cooperação, da primazia da decisão de mérito, da boa- fé processual e da efetividade processual, dispostos nos Arts 4o, 5o e 6o do Código de Processo Civil. Alega probabilidade do direito, tendo em vista que o deferimento da medida é entendimento deste Tribunal de Justiça . Afirma haver perigo de dano por haver risco de insolvência e dilapidação do patrimônio da agravada. Por fim, requer a antecipação da tutela de urgência recursal para o deferimento de consulta ao sistema SNIPER, em nome da agravada e, subsidiariamente, a concessão do efeito suspensivo No mérito, requer que seja provido o recurso. Preparo recursal (ID 55561017). Brevemente relatado, decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que não estão presentes no caso em exame. As informações disponibilizadas pelo recente Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) não apresentam novidade para a busca patrimonial. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) tem por função primordial a obtenção de informações referentes aos vínculos patrimoniais, financeiros e societários entre pessoas físicas e jurídicas, o que facilita a obtenção de informações relativas à ocultação patrimonial para a prática de crimes financeiros complexos, como a corrupção e a lavagem de capitais. O referido sistema também tem como função a centralização da base de dados de outros sistemas já existentes, como o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) e o Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud). As informações obtidas diretamente nos sistemas supracitados são muito mais detalhadas do que aquelas disponibilizadas no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), cuja resposta é apresentada em formato gráfico, além de este sequer trazer informações relativas a veículos, que estão disponíveis via Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (Renajud). Ademais, as informações de existência de vínculos societários das partes litigantes, outro dado apresentado pelo sistema Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), podem ser obtidas pelo próprio exequente, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário ou, se o caso, mediante solicitação ao Juízo para consulta pela Rede de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização (Infoseg). No caso dos autos,.conforme ressaltado pelo próprio agravante, já foram realizadas diversas pesquisas nos sistemas conveniados SISBAJUD (ID 176517386), RENAJUD (ID 178024284) e INFOJUD (ID 178024285) todas infrutíferas, sendo a última pesquisa realizada em 13/11/2023, antes da suspensão e arquivamento provisório do processo. Os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não restou configurada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar para deferimento de tutela de urgência. Igualmente, indefiro a concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital